Tribunal: STF
Processo: Rcl 83410
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Lojas Riachuelo S/A em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos do processo nº 0310396-52.2017.8.05.0001, que teria aplicado indevidamente o Tema 1.099 da repercussão geral.



    Sustenta a reclamante, de início, que o ajuizamento da reclamação é anterior ao trânsito em julgado, apontando o seguinte (eDOC 1, p. 2):



    “É tempestiva pois, conforme é possível averiguar nos autos da Apelação Cível de origem, em sede de Agravo interno, o Acórdão que inadmitiu o Recurso Extraordinário foi embargado de declaração, havendo a Decisão dos Embargos publicada em 29 de julho de 2025 (Doc. 05).



    Considerando ainda a suspensão do expediente do TJBA no dia 11 de agosto de 2025 em razão do dia do Magistrado e do Advogado, conforme Decreto Judiciário nº 950 do TJBA, tem-se que o prazo fatal para o protocolo da presente Reclamação se dará no dia 20 de agosto de 2025, portanto, constata-se sua tempestividade.”



    Narra que “o objeto da ação de origem é a cobrança de ICMS em face da suposta utilização de crédito a maior decorrente da entrada de mercadorias oriundas de estabelecimento do mesmo contribuinte em outro Estado, ou, em outras palavras, é o montante (o quantum) do crédito que a mercadoria carrega consigo oriunda da entrada mais recente, neste caso decorrente de sua aquisição, em respeito ao princípio da não cumulatividade” (eDOC 1, p. 5).



    Aduz que deve ser estabelecido o distinguishing, porquanto “o que se discute na decisão Reclamada não é a incidência ou não do ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, mas sim a base de cálculo do crédito a ser registrado na entrada de mercadorias oriundas de estabelecimentos do mesmo contribuinte localizados em estados distintos” (eDOC 1, p. 9).



    Indica ofensa aos arts. 146, III, e 150, I, da Constituição Federal.



    Requer “seja cassada a decisão de decisão que procedeu a inadequada aplicação do Tema 1.099 do STF, determinando ainda este Supremo Tribunal Federal que o Tribunal de Justiça da Bahia proceda a análise do Recurso Extraordinário da ora Reclamante sem a aplicação do Tema 1.099, do STF, posto que inaplicável ao objeto da ação Reclamada” (eDOC 1, p. 10-11).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Da análise dos documentos acostados aos autos, constata-se que os embargos de declaração no agravo interno no recurso extraordinário foram julgados em decisão publicada em 29.07.2025 (eDOC 1, p. 1; eDOC 5, p. 5). A presente reclamação, por sua vez, somente foi protocolada nesta Corte em 19.08.2025 (eDOC 8), ou seja, além de qualquer prazo recursal. 



    Em que pese não tenha a autoridade reclamada certificado, o trânsito em julgado do acórdão que julgou os embargos de declaração no agravo interno ocorreu no momento em que decorrido o prazo para que a parte interessada interpusesse o recurso pertinente.



    Observo que, em não estando previsto qualquer recurso para a impugnação do acórdão que negou provimento ao agravo interno, interposto da decisão que inadmitiu recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a” e “b” do CPC, o único recurso aceitável, com fundamento no novo Código de Processo Civil, seriam os embargos de declaração, no prazo de cinco dias, consoante previsão do artigo 1.023 do CPC. 



    Nessa linha, após a publicação do acórdão e para não configurar o trânsito em julgado do ato reclamado, a reclamação, se cabível, deveria ter sido interposta no prazo máximo de cinco dias. Nesse contexto, a pretensão do reclamante esbarra no óbice previsto no § 5º, I, do art. 988 do CPC e no enunciado da Súmula 734/STF.



    Confiram-se os seguintes acórdãos:



    “RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DO ATO RECLAMADO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 734 E ART. 988, § 5º, I, DO CPC. PRAZO PARA AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos da Súmula 734, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 2. Ante a ausência de previsão legal, o único recurso pelo qual se poderia impugnar à decisão que julgou incabível o agravo do art. 1042 do CPC, interposto da decisão que inadmitiu recurso extraordinário com fundamento art. 1.030, I, a do CPC, seria o de embargos de declaração, cujo prazo é de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023 do CPC. Nessa linha, após a publicação do acórdão e para não configurar o trânsito em julgado do ato reclamado, a reclamação, quando cabível, deveria ter sido interposta no prazo máximo de 5 (cinco) dias, o que não ocorreu. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 44283 AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 22.9.2021)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). 1. (…) 2. Ademais, embora o trânsito em julgado do acórdão proferido no ARE 1.211.042 tenha sido certificado pela Secretaria do Tribunal em 04.10.2019, observo que, na verdade, o termo ocorreu em 19.09.2019, pois o único recurso cabível à espécie eram os embargos de declaração, cujo prazo para a oposição é de 5 (cinco) dias. Assim, nos termos da Súmula 734/STF, inviável a presente reclamação, ajuizada apenas em 03.10.2019. 3. Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 37258 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 18.5.2020)



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente